Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-14.2018.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000665-14.2018.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUCYER FERNANDES DE SOUZA - CPF: 326.098.091-15 (EMBARGADO), PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - CPF: 847.257.291-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), JUCYER FERNANDES DE SOUZA - CPF: 326.098.091-15 (EMBARGANTE), PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - CPF: 847.257.291-91 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. OCORRÊNCIA. ENDEREÇO NÃO PROCURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Acolhem-se os embargos de declaração opostos para sanar a omissão existente e, consequentemente, reconhecer a nulidade da citação por edital realizada em sede de processo administrativo, uma vez que não houve diligência por parte dos Correios para localização do endereço do executado, constando no Aviso de Recebimento devolvido apenas a informação de “não procurado”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JUCYER FERNANDES DE SOUZA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto e deu provimento ao recurso aviado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Nas razões recursais o embargante alega a existência de omissões, quais sejam: a) invalidade da tentativa de intimação pelo correio; b) nulidade da citação por edital; c) violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; d) inobservância da jurisprudência do TJMT e do STJ.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas (id. 88837994).

Contrarrazões apresentadas (id. 89314530).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
JUCYER FERNANDES DE SOUZA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto e deu provimento ao recurso aviado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Sob a ótica do embargante, o acórdão obliterado merece ser revisto, para que seja suprida a omissão quanto a “
pontos de crucial relevância ao deslinde da causa que deixaram de ser enfrentados
”.

Com efeito, fazendo nova leitura das razões trazidas pelo embargante, é fácil concluir que o acórdão encontra-se, de fato, maculado pelo vício da omissão, merecendo a necessária integração.

Em sede de apelação foi reformada a sentença, dando-se provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer a legalidade da citação por edital realizada no Processo Administrativo n. 140106/2007 (id. 87685524).

No entanto, o que não foi observado é que a informação contida no Aviso de Recebimento (AR) devolvido era a de “
não procurado
”, ou seja, sequer houve diligência por parte dos Correios para que fosse possível realizar a citação do embargante, o que, a meu ver, viola veementemente os
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 23, § 1o. DO DECRETO 70.235/72, É POSSÍVEL A INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR EDITAL APÓS FRUSTRADA A TENTATIVA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. PRECEDENTES. TODAVIA, IN CASU, NÃO SE PODE CONSIDERAR SEQUER TENTADA A INTIMAÇÃO PELA VIA POSTAL, UMA VEZ QUE NÃO FOI ENTREGUE AO DESTINATÁRIO, PORQUE SEU ENDEREÇO NÃO FOI PROCURADO, CONFORME INFORMAÇÃO DOS CORREIOS. NESTE CASO, NÃO HÁ COMO CONCLUIR-SE TER SIDO IMPROFÍCUA A DILIGÊNCIA, OU SEJA, INÚTIL, NOS TERMOS DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL, PELO QUE É NULA A INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, nos termos do art. 23, § 1°, do Decreto 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal, é possível a intimação do contribuinte por edital após frustrada a tentativa por carta com aviso de recebimento. Precedentes: AgRg no REsp. 1.328.251/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 07.08.2013, REsp. 1.296.067/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.09.2012 e REsp. 959.833/SC, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 10.12.2009.

2. Todavia, no caso dos autos, não se pode considerar sequer tentada a intimação pela via postal. Com efeito, o acórdão recorrido afirma que a intimação não foi entregue ao seu destinatário porque seu endereço restou não procurado. Neste caso, não há como concluir-se ter sido improfícua a diligência, ou seja, inútil, nos termos do art. 23, § 1o. do Decreto 70.235/72, uma vez sequer tentada, pelo que é nula a intimação por edital.

3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1406529/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 06/08/2014).

Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA POSTAL - DOCUMENTO DEVOLVIDO - ENVIO A ENDEREÇO NÃO ALCANÇADO POR SERVIÇO DE CORREIO - DESTINATÁRIO NÃO PROCURADO - PARTE NÃO CIENTIFICADA - LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO À REVELIA - INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO - DIREITO AO PAGAMENTO OU PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO COM AS VANTAGENS PREVISTAS EM LEI - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Em mandado de segurança, a legitimidade para figurar no polo passivo é daquele que detém a atribuição para adoção das providências tendentes a executar ou suspender o ato combatido pela segurança.
Impõe-se a concessão da ordem, quando não estabelecido o devido processo legal para o ato de constituição do crédito fiscal, tendo em vista a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 0050401-74.2010.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2011, Publicado no DJE 17/03/2011).

Sendo assim, em decorrência da nulidade da citação por edital realizada no âmbito do Processo Administrativo n. 140106/2007, faz-se necessário o acolhimento dos presentes aclaratórios.

Com essas considerações,
acolho
os embargos de declaração opostos para sanar a omissão apontada e, consequentemente, reconhecer a nulidade da citação por edital realizada no Processo Administrativo n. 140106/2007, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021